Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. CONCESSÃO MEDIANTE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS. DEMONSTRAÇÃO. ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o fim de determinar a soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão pelo simples fato de o paciente não possuir condições para arcar com o pagamento da fiança arbitrada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma dos artigos 325, §1o e 350, ambos do Código de Processo Penal, demonstrada a frágil situação econômica do preso, poderá ocorrer a sua redução ou mesmo a dispensa da fiança no momento da concessão da liberdade provisória, deferindo-se outras medidas cautelares se o caso concreto recomendar. Precedentes do STJ e das Turmas Criminais deste TJDFT.
4. A privação da liberdade única e exclusivamente por força da ausência de condições para pagamento da fiança configura constrangimento ilegal e deve ser afastada.
5. Na situação dos autos, há indicativos mínimos da condição de hipossuficiente do paciente e, por isso, deve ser posto em liberdade sem a exigência de fiança. 5.1. Foram impostas ao paciente medidas protetivas de urgência em seu desfavor, em relação à sua companheira e a seus dois filhos menores, além de terem esses sido encaminhados “a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento.”
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida para confirmar a liminar e conceder a liberdade provisória sem a necessidade de pagamento de fiança.